Tribunal: TJDFT
Processo: 0021859-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0021859-60.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO MANOEL DA SILVA, MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., CLAUDIO MANOEL DA SILVA, MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por João Fortes Engenharia S.A (ID no 16201579, págs. 1-7); Maria das Graças Tavares de Macedo e Cláudio Manoel da Silva (ID no 16226242, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta (ID no 15982326). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Maria das Graças Tavares de Macedo, Cláudio Manoel da Silva, Viver incorporadora e Construtora S.A., LBL Valor Incorporações LTDA. e João Fortes Engenharia S.A. para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro